Tribunal: TJMT
Processo: 1030073-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030073-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIO DE COMBATE AO CANCER DE RONDONOPOLIS E REGIAO SUL-MT - AVCC-R - CNPJ: 21.290.447/0001-12 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FAUSTO APARECIDO MARQUES DIAS - CPF: 320.845.788-09 (AGRAVADO), ROBERTA SOUZA LISBOA - CPF: 718.259.082-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NULIDADE DE CITAÇÃO E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS MÓVEIS POR LOCADOR. IMÓVEL FECHADO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. SERVIÇO DE INTERESSE SOCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação filantrópica contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, ajuizada com o objetivo de obter a restituição de bens móveis de sua propriedade deixados no interior de imóvel locado situado em Barretos/SP, atualmente fechado e sob posse do locador. A agravante alega retenção indevida dos bens desde dezembro de 2024, o que impede a continuidade das atividades assistenciais desenvolvidas na "Casa de Apoio São Lucas".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência requerida para restituição dos bens móveis da agravante
e
e
stabelecer se a retenção dos bens pelo locador caracteriza ilicitude passível de correção imediata por meio de medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade de citação no processo de origem deve ser arguida perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual a preliminar é rejeitada.

A preliminar de incompetência territorial igualmente não pode ser conhecida nesta via recursal, pois não foi apreciada pela instância de origem, incorrendo em indevida supressão de instância.

A probabilidade do direito está configurada pela confissão expressa do agravado, feita em ação de execução diversa, sobre a posse e retenção dos bens móveis da agravante, sem respaldo legal.

A retenção dos bens pelo locador como forma de constranger o locatário ao pagamento de dívidas locatícias não encontra amparo no ordenamento jurídico, devendo ser solucionada por meios processuais próprios, como a ação de despejo ou a execução de aluguéis.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação é contínuo e atual, diante da deterioração progressiva dos bens e da interrupção das atividades da entidade filantrópica, que presta serviço essencial à população vulnerável, agravando-se a cada dia de retenção indevida.

A coexistência de ação de execução em trâmite em outro juízo não impede a concessão da tutela de urgência na presente ação, sobretudo quando demonstrado o perigo de dano e o caráter excepcional da medida requerida.

O deferimento da medida liminar é necessário para preservar a finalidade social da entidade agravante e evitar prejuízos materiais e institucionais irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A confissão do locador sobre a posse dos bens do locatário, aliada à ausência de fundamento legal para sua retenção, configura probabilidade do direito à restituição.

A deterioração progressiva dos bens móveis essenciais à atividade filantrópica interrompida configura risco de dano atual e irreparável.

A tutela de urgência é a
dmiss
ível para assegurar a restituição imediata dos bens retidos de forma indevida, mesmo diante de ação executiva paralela, quando demonstrado o risco concreto de ineficácia da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
s
.
46, 53 e
300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A agravante narra que firmou contrato de locação com o agravado, relativo ao imóvel situado em Barretos/SP, onde instalou a “Casa de Apoio São Lucas” destinada ao acolhimento de pacientes oncológicos.

Afirma que, desde dezembro de 2024, o imóvel foi fechado pelo locador, permanecendo inacessível, com todos os bens móveis da entidade retidos em seu interior, o que inviabilizou a continuidade das atividades assistenciais e causou prejuízos materiais e morais à instituição.

Sustenta que o próprio agravado confessou, em
A
ção de
E
xecução que move perante o Juizado Especial de Barretos/SP, a retenção dos bens, reconhecendo que o imóvel se encontra fechado com os móveis da associação.

Argumenta que a decisão desconsiderou a urgência da situação, pois os bens permanecem em local deteriorado, sujeitos a perda e depreciação, configurando risco contínuo e agravado.

Assevera que o
periculum in mora
decorre também do dano social e institucional causado à imagem da entidade, que depende da confiança pública e da
preservação
de suas atividades filantrópicas.

Refuta o fundamento de possível conflito de competência, sustentando que a
A
ção de
E
xecução em Barretos trata apenas de débitos locatícios, sem qualquer relação com o pedido de restituição dos bens.

Requer, assim, a reforma d
o

decis
um
para concessão da tutela de urgência, determinando a imediata restituição

dos móveis da associação mediante busca e apreensão, com imposição de multa diária em caso de descumprimento
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 312020377).

Em contra
minuta
, o agravado
argui
, preliminarmente, a nulidade da citação por ter sido recebida por terceiro, em violação ao art
igo
248, §1º, do CPC, e
suscita
a incompetência territorial do juízo de Rondonópolis, pois o imóvel objeto do litígio está situado em Barretos/SP, foro competente para ações de locação, conforme art
igo
58, II, da Lei
n.
8.245/91.

No mérito,
aduz
que a agravante abandonou o imóvel e deixou de adimplir os aluguéis, razão pela qual os móveis permaneceram no local por culpa exclusiva da entidade, e não por retenção indevida.

A
ssever
a que jamais se negou a devolver os bens e que a decisão recorrida, ao indeferir a tutela, foi acertada por ausência de contemporaneidade do risco e inexistência de dano irreparável.

Diz
que a associação busca procrastinar e inverter a situação de inadimplência já reconhecida em
A
ção de
E
xecução em curso em Barretos.

A
crescenta
que a entidade, apesar de alegar paralisação das atividades, já alugou outro imóvel e retomou suas funções sob nova denominação, o que demonstra inexistência de prejuízo à prestação de serviços.

Ressalta
a inexistência de prova dos alegados danos materiais e morais, pois os móveis permanecem intactos e o agravado não possui interesse em retê-los.

Requer o não conhecimento ou, se conhecido, o
não
provimento do
R
ecurso, com a manutenção integral da decisão de primeiro grau, além da declaração de incompetência do juízo e da anulação da citação
.

É o relatório.

D
es. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

O vício de citação alegado refere-se ao processo de origem, e deve ser arguido e apreciado no juízo de primeiro grau, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de supressão de instância.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A alegação de incompetência territorial não foi apreciada n
o

decis
um

recorrido
, razão por que seu enfrentamento em sede recursal é vedado
, pois, caso contrário, haverá su
pressão de instância.

Registre-se apenas que a

A
ção originária versa sobre a relação locatícia entre as partes e seus efeitos jurídicos, e não sobre a propriedade do imóvel.
E que, e
mbora situado em Barretos/SP, a controvérsia foi proposta em Mato Grosso porque é o foro do domicílio da autora,
A
ssociação agravante, e a discussão central se refere à restituição de bens móveis e indenização por danos morais e materiais, de natureza pessoal, o que torna competente o foro onde reside a parte autora, conforme os
art
igo
s
46 e 53 do CPC. A alegação de incompetência
territorial
,
que é de natureza relativa,
não se sustenta diante da regra legal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante busca a reforma da decisão

que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não se vislumbra a urgência necessária à concessão da medida inaudita altera parte, pelos seguintes fundamentos:

Primeiramente pela ausência de contemporaneidade do risco, conforme exposto na inicial, o imóvel encontra-se fechado desde dezembro de 2024, circunstância que é de conhecimento da parte autora desde então. A suposta retenção dos bens persiste há vários meses sem comprovação de agravamento relevante ou risco iminente de dano irreversível, afastando o periculum in mora necessário.

Consta dos autos que tramita perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Barretos/SP a ação de execução nº 1003969-31.2025.8.26.0066, ajuizada pelo requerido, na qual este expressamente reconhece que os móveis da autora ainda se encontram no interior do imóvel locado, conforme trecho de sua própria petição:

“O imóvel se encontra fechado desde dezembro de 2024 com os móveis pertencentes à requerida, estando todo deteriorado e sem poder alugar (...).”

Tal declaração, além de confirmar a posse dos bens, demonstra que o próprio exequente atribui aos bens da autora a causa da vacância do imóvel, em prejuízo de sua locação futura.

Nesse contexto, a antecipação da tutela ora pleiteada poderia resultar em provimento colidente com a jurisdição daquele juízo, notadamente se houver eventual controvérsia sobre compensações ou garantias no curso da execução.

Dessa forma, considerando a relação fática entre as demandas e o risco de decisões conflitantes, é necessária a cautela na apreciação unilateral do pedido, garantindo-se à parte contrária o contraditório, sobretudo diante do caráter excepcional da medida de busca e apreensão liminar.

(...)

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por ausência de demonstração atual e concreta do risco de dano irreparável, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como por prudência jurisdicional, a fim de evitar provimentos potencialmente conflitantes com a ação de execução em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Barretos/SP.”

A agravante, entidade filantrópica voltada ao acolhimento de pacientes oncológicos, afirma que locou do Agravado imóvel situado na Avenida Brigadeiro Guedes Muniz, n. 1.330, Bairro América, em Barretos/SP, onde instalou sua “Casa de Apoio São Lucas”, equipada com móveis e utensílios essenciais à sua atividade social.

Alega que desde dezembro de 2024 o imóvel foi trancado pelo locador, que reteve ilegalmente os bens móveis pertencentes à instituição, impedindo a continuidade das atividades assistenciais e gerando danos materiais e morais.

Sustenta que o próprio
a
gravado confessou, na
A
ção de
E
xecução ajuizada em Barretos, que
“o imóvel se encontra fechado desde dezembro de 2024 com os móveis pertencentes à requerida, estando todo deteriorado e sem poder alugar”
.

Defende a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, pois há
probabilidade do direito
demonstrada pela confissão do Agravado e
perigo de dano
decorrente da deterioração contínua dos bens e da paralisação de serviço essencial prestado à população vulnerável. A decisão agravada, segundo a recorrente, ignorou o caráter continuado do dano e o risco de ineficácia da medida caso se aguardasse o contraditório prévio.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão
agravada
indeferiu a tutela de urgência por ausência de risco contemporâneo e por prudência
processu
al, diante da existência de
A
ção de
E
xecução em curso em Barretos/SP, relativa aos débitos locatícios. Contudo, o fundamento não se sustenta diante dos elementos constantes do
R
ecurso.

A probabilidade do direito está amplamente evidenciada pela admissão expressa do próprio
a
gravado quanto à posse e retenção dos bens da
a
gravante
.

O locador inadimplido não possui amparo legal para reter bens móveis do locatário como forma de coerção ao pagamento,
incumbi
ndo-lhe valer-se das vias judiciais adequadas
(A
ção de
D
espejo ou
E
xecução de
A
luguéis.

Desse modo, deve ser
reconhec
ida
a ilicitude da retenção de bens em hipóteses semelhantes, assegurando ao locatário a imediata restituição de seu patrimônio.

Quanto ao
periculum in mora
,
o
tempo decorrido desde o fechamento do imóvel não descaracteriza o risco, pois a situação de retenção irregular e deterioração de bens é contínua e se agrava com o passar dos dias.

Além dos prejuízos materiais, há dano social relevante, já que a interrupção das atividades de uma casa de apoio a pacientes com câncer compromete serviço de interesse público, além de afetar a imagem e credibilidade da entidade perante a comunidade e doadores. Trata-se, portanto, de risco atual e permanente, cuja mitigação depende da pronta restituição dos bens.

Diante disso, verifica-se que a decisão recorrida
deve ser
reforma
da
para assegurar a efetividade do processo e resguardar o patrimônio e a finalidade social da entidade agravante.

O caso concreto revela situação excepcional apta a justificar a concessão da tutela de urgência,
porquanto a demora na medida pode acarretar perda total dos bens e inviabilizar a retomada das atividades assistenciais.

Pel
o exposto
,
dou provimento ao
Recurso
para
deferir a tutela de urgência pretendida na primeira instância e
determinar a restituição dos bens móveis pertencentes à
a
gravante que se encontram no imóvel situado na Avenida Brigadeiro Guedes Muniz, n
.
1.330, Bairro América, Barretos/SP,
no prazo de 15 dias,
com
fixação de multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025